Tribunal: CARF
Processo: 10840.720497/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.720497/2012-90 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.576 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
REGINA CELIA DE FELIPPE OTTOBONI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2) e negar-lhe provimento. O conselheiro Wesley Rocha acompanhou a relatora
pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720497/2012-90
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720497/2012-90

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/11), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 99/105):
Regularmente cientificada do lançamento, a contribuinte apresenta Impugnação e
documentação comprobatória às fls. 2/11 e 19/37.
A Impugnante entende que, ao confrontar os recibos com os extratos bancários, resta
comprovado o montante de despesas médicas relativas ao seu tratamento. Menciona que
alguns recibos foram considerados válidos e os demais foram recusados sem razão.
Discorre longamente sobre sua boa fé “na condução da questão”, a qual deve “ser
levada em conta para o fim de se afastar a penalidade lhe imposta”, uma vez
caracterizada a exclusão da ilicitude.
Manifesta posição contrária à utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
sobre créditos tributários. Afirma que os débitos devem ser atualizados por juros de 1%
ao mês. Para amparar seu entendimento, menciona os artigos 110 e 161 do CTN, a Lei
no 9.065/1995, circulares do BACEN e lições da doutrina.
Menciona decisões administrativas, do Poder Judiciário e posições doutrinárias.
Requer o cancelamento do crédito tributário apurado.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação, mediante documentação hábil e idônea. É devida a glosa das despesas
quando não comprovadas as formalidades estabelecidas na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Nos procedimentos de ofício, a legislação tributária confere à Autoridade Fiscal
competência para lançar o imposto devido, com juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%, se não constatada a intenção dolosa. A aplicação das multas de
ofício decorre de expressa disposição legal.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Legal a aplicação da Taxa Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento do
crédito tributário em atraso.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720497/2012-90

DECISÕES JUDICIAIS.
Somente produzem efeitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal, as decisões
judiciais definitivas do Supremo Tribunal Federal acerca de inconstitucionalidade da lei
em litígio, e desde que emitido ato específico do Secretário da Receita Federal do
Brasil.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 13/05/2014 (e-fls. 109), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 11/06/2014 (e-fls. 112/121) com os mesmos
argumentos de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal procedeu à glosa das despesas médicas
em litígio por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu efetivo
pagamento através de documentação bancária compatível com os recibos apresentados (e-fls.
13/14, 71/72).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida e manteve integralmente a infração, corroborando as
razões expostas pelo auditor. Relevante reproduzir o seguinte trecho do voto condutor (e-fls.
103):
Compulsando os documentos de prova trazidos aos autos, fls. 23/51 e 54/94, verifica-se
que permanece a constatação feita pela autoridade lançadora. Do cotejo dos saques
realizados nos extratos bancários de fls. 74/94 não é possível estabelecer uma relação
lógica, mesmo que aproximada, para afirmar que referidos recursos destinaram ao
pagamento das despesas representadas pelos recibos de fls. 23/37 e 54/70.
Apesar das ponderações constantes do acórdão de primeira instância, a recorrente
não trouxe aos autos nenhum documento complementar com o intuito de evidenciar a
correspondência, com coincidência em datas e valores, entre as suas movimentações financeiras
e o pagamento das despesas em debate, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos e declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720497/2012-90

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
É nesse sentido também o disposto na Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie. No entanto,
para comprovar os dispêndios, caberia a ela trazer aos autos documentos bancários que
atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso. Importa salientar que a
disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só, não comprova o efetivo pagamento das
despesas médicas declaradas, sendo necessária também a correlação entre as movimentações
sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Sobre a incidência dos juros de mora e a aplicação da taxa Selic, deixo de tecer
maiores considerações tendo em vista o disposto na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante
em relação à Administração Tributária Federal:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Cumpre destacar, ainda, o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância
obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.576 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720497/2012-90

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 131
DF CARF MF
Original